Tribunal: TJES
Processo: 5007412-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007412-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: S. G. C. D. S.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
– TUTELA LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007412-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: STHEFFYNY GABRYELLY CONCEIÇÃO DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” nº 5000747-44.2022.8.08.0049, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Ao Magistrado cabe avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante, bem como a existência de elementos que demonstrem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

Como se sabe, para fins de concessão da tutela requerida na inicial esta deve vir acompanhada de elementos de convicção e probatórios, suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, sem o que não se há de deferir a tutela de plano.

Assim, para a concessão da tutela pretendida é necessário que as provas existentes tornem o fato, pelo menos provisoriamente, indene de qualquer dúvida.

No caso dos autos, tratando-se de alegação de fato negativo (inexistência de relação jurídica), o ônus da prova deve recair sobre a parte requerida, já que para o autor seria impossível dela desincumbir. Trata-se da chamada "prova diabólica" a que se refere a doutrina, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova.

Assim, há plausibilidade jurídica na tese defendida pela parte demandante, notadamente considerando o entendimento do Tribunal de que “nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa. Assim, compreende-se que ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica.” (TJES, Classe: Apelação, 035120271495, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).

Ademais, a parte autora deixa claro que não contraiu e nem deseja tal empréstimo.

Deve-se, ainda, ser dado destaque de que nos últimos dias, está sendo amplamente divulgado diversos casos em que terceiros se utilizam de dados dos beneficiários do INSS e de lá aplicam diversos golpes, circunstância que prejudica esta parte da população que apenas sobrevive com um salário-mínimo mensal. Este Juízo, inclusive, está recebendo diversas ações neste sentido.

(...)

Por fim, saliento que eventual exigência de caução prevista no §1º do art. 300 do CPC, no caso em análise, inviabilizaria o próprio deferimento da tutela pretendida, pois além de estar a parte amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça, restou demonstrado a sua insuficiência de recursos para arcar com a dívida exigida.

Por todo exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, ao passo que determino à requerida que deixe de promover os descontos mensais relativos ao Contrato de Empréstimo Consignado aberto em nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, receber pensão por morte no valor de um salário mínimo, tendo verificado a existência de empréstimo consignado no valor mensal de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), o que, no entanto, não reconhece.

O Agravante, por sua vez, não esclarece quanto ao suposto negócio jurídico que serve de base ao desconto mensal efetivado no benefício previdenciário da Agravada, não tendo apresentado, seja nesta instância recursal, seja com o oferecimento da contestação no feito de origem, cópia de contrato firmado entre as partes.

Destarte, referido contexto fático processual corrobora, neste momento, a verossimilhança das alegações deduzidas pela Agravada em sua causa de pedir, quando afirma desconhecer a origem da operação que justificaria os descontos em seu benefício previdenciário.

Evidentemente que tais questões receberão o devido aprofundamento por ocasião da instrução processual, mediante a efetiva participação e contribuição das partes, contudo, neste momento de cognição sumária, penso deva ser mantida a decisão liminar que, à luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, deferiu a medida liminar de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada.

Por outro lado, nada impede que o próprio Agravante promova a suspensão do desconto, diligenciando junto ao órgão que efetiva a consignação em folha, razão pela qual a decisão deve ser mantida também neste particular.

Relativamente ao valor da multa fixada pelo Juízo
a quo

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não vislumbro ser a hipótese de, neste momento, reduzi-la, pois não caracterizada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo de ulterior revisão, haja vista a inexistência de formação de coisa julgada neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 13/6/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.